Tribunal: TJDFT
Processo: 0748127-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748127-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c pedido de tutela de evidência e apuração de haveres no 0718413-76.2018.8.07.0015, indeferiu a impugnação ao valor dos honorários do perito, homologando a proposta de honorários no valor de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais). Confira-se o teor da decisão (ID 75313897 dos autos principais): “Trata-se de apuração de haveres. Determinou-se a realização de prova pericial – ID. 42868637 . RICARDO AFONSO PEREIRA DE ARAÚJO apresentou proposta de trabalho e de honorários advocatícios no valor de R$ 47.400,00 – ID. 50037686 . CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO concordou com a proposta – ID. 50063361 . TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP impugnou a proposta – ID. 50991639 . Sustenta que seu patrimônio é negativo. Defende que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Informa que o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 para realizar auditorias. Pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. Em face da impugnação, o perito reduziu sua proposta de honorários para R$ R$ 26.800,00 – ID. 68733368 . Contudo, a sociedade tornou a impugnar a pretensão, sob os mesmos argumentos anteriormente relatados – ID. 70733893 . VICTOR PALAZZO e outro pedem habilitação dos seus patronos nos autos – ID. 74225005 . Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A impugnação da sociedade TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP à proposta de honorários periciais não merece prosperar. Inicialmente, porque a sociedade não comprova que os valores pretendidos pelo perito estão dissociados da realidade do mercado ou exagerados para o objeto do trabalho a ser desempenhado, o que poderia ter sido feito pela simples juntada aos autos de orçamentos de outros profissionais. Ademais, a própria sociedade alega que “o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 para realizar auditorias”. Ora, o perito formulou proposta de R$ 26.800,00, o que está muito próximo dos valores alegados (e não comprovados) pela sociedade como praticados pelo mercado. Os demais argumentos da impugnante igualmente não merecem prosperar. A alegação de que o seu patrimônio é negativo não foi comprovada. Ademais, ainda que o fosse, não teria o condão de influenciar no valor dos trabalhos do perito na complexa função de apuração de haveres do sócio retirante. É que a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito, e não com a condição patrimonial das partes. Defende a sociedade que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Mais uma vez, a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito. No caso, o que se pede ao perito é que estime os valores dos haveres do sócio retirante, tarefa árdua, que passa pela avaliação da sociedade ao tempo da retirada. Não vejo que os honorários postulados pelo perito estejam dissociados da complexidade dos trabalhos a serem executados. Por fim, a sociedade pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. Contudo, da sentença de ID. 37552370 (que transitou em julgado), constou que “a apuração de haveres será custeada pelos sócios, na proporção das respectivas quotas sociais.” O ESPÓLIO DE GERALDO PALLAZO é detentor de 1% das quotas societárias, sendo este o percentual do valor da perícia com que arcará. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo a proposta de honorários de ID. 68733368. Às partes para depositarem o percentual que lhes cabe, no prazo de 15 dias. Com o depósito, ao perito para início dos trabalhos. Cadastrem-se os demais herdeiros de GERALDO PALLAZO, os peticionantes RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZO e VICTOR PALAZZO – ID. 74225005”. Em suas razões recursais (ID 21196886), o agravante assevera que o preço dos honorários periciais para nova perícia é desarrazoado e desproporcional. Ressalta que a decisão tomou por base premissas e paradigmas antagônicos, tendo em vista que, em decisão anterior em que foi deferida a redução de honorários, o juízo a quo fundamentou no sentido de que, se o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo, Sustenta, portanto, que, se para realizar um trabalho complexo, o Expert propôs a remuneração de R$ 26.800,00, para um menos complexo é preciso que se estabeleça o menor valor necessário. Requer a suspenção dos efeitos da decisão agravada, para que seja oportunizado ao perito apresentar nova proposta de honorários e, no mérito, a sua reforma para que o Expert possa apresentar uma nova proposta que leve em consideração as premissas estabelecidas em decisão anteriormente proferida nos autos ou, subsidiariamente, a destituição do Expert para que uma nova proposta possa ser apresentada por outro profissional. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. É sabido que o processo moderno procura solucionar os litígios à luz da verdade processual e é na prova produzida nos autos, dirigida à formação da convicção do julgador, que se localiza essa verdade, uma vez que tal prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência de fatos sobre os quais versa a lide. Dessa forma, se conclui que o juiz não pode ser mero expectador dos fatos, devendo utilizar de seus poderes instrutórios. No que tange à perícia, o Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas, se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto: Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. ... Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Em nosso ordenamento jurídico, não existem critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade. A linha de precedentes desta Casa de Justiça firmou o entendimento que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. In casu, em que pese os argumentos lançados pelo agravante, não lograram demonstrar que o valor apresentado pelo perito é exorbitante, restringindo-se a aclamar ausência de observância dos parâmetros alhures indicados, sem, no entanto, trazer aos autos elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. Caberia a ele coligir aos autos propostas de honorários periciais em casos similares, contudo, olvidou-se deste ônus processual. Assim, nesse momento de cognição sumária, não se verifica a desconformidade do proposto pelo perito designado. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020 20:04:49. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora